Tribunal: STF
Processo: AI 606206
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-14
Data de publicação: 2006-11-14

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questão relativa à
   adesão ao Programa de Incentivo à Demissão Voluntária (PDV) e aos
   efeitos dessa transação sobre as parcelas devidas pelo término do
   vínculo empregatício, situada no âmbito infraconstitucional,
   insuscetível de reexame em recurso extraordinário.
2.
   Alegações improcedentes de negativa de prestação jurisdicional e
   de violação dos princípios compreendidos no artigo 5º, XXXV E LV,
   da Constituição Federal.